Tribunal: TJES
Processo: 5031490-44.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031490-44.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS JOAQUIM DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora.

2.A parte embargante alegou omissão quanto à aplicação do art. 516, III, do CPC.

3.Posteriormente, apresentou petição requerendo a desistência do recurso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se é possível a homologação da desistência do recurso de embargos de declaração, apresentada após a interposição, nos termos do art. 998 do CPC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 998 do CPC permite ao recorrente desistir do recurso, a qualquer tempo, independentemente de anuência da parte contrária.

6. A desistência constitui ato unilateral e eficaz, desde que formalizada nos autos.

7.. Presentes os requisitos legais, deve ser homologado o pedido, com devolução dos autos à origem.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Homologação da desistência.

Tese de julgamento:
“1. É válida a desistência do recurso de embargos de declaração, formulada de forma expressa pelo recorrente, nos termos do art. 998 do CPC.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, homologar a desistência, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
5031490-44.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: ELIAS JOAQUIM DE SOUZA

EMBARGADO:ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora.

2.A parte embargante alegou omissão quanto à aplicação do art. 516, III, do CPC.

3.Posteriormente, apresentou petição requerendo a desistência do recurso.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se é possível a homologação da desistência do recurso de embargos de declaração, apresentada após a interposição, nos termos do art. 998 do CPC.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 998 do CPC permite ao recorrente desistir do recurso, a qualquer tempo, independentemente de anuência da parte contrária.

6. A desistência constitui ato unilateral e eficaz, desde que formalizada nos autos.

7.. Presentes os requisitos legais, deve ser homologado o pedido, com devolução dos autos à origem.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Homologação da desistência.

Tese de julgamento:
“1. É válida a desistência do recurso de embargos de declaração, formulada de forma expressa pelo recorrente, nos termos do art. 998 do CPC.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ELIAS JOAQUIM DE SOUZA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 14737108), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 14841265), o embargante alega omissão no julgado, sustentando que não houve enfrentamento de todos os argumentos deduzidos nos autos, em especial quanto à aplicação do art. 516, III, do Código de Processo Civil. Requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, com o suprimento das supostas omissões e o acolhimento das pretensões deduzidas.

Contudo, ao ID 15004455, o embargante apresentou petição requerendo a desistência do recurso.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

É o relatório do essencial.

Conforme mencionado, a parte embargante manifestou expressamente a desistência do recurso de embargos de declaração, conforme petição de ID 15004455.

Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais,
“o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.

Trata-se, portanto, de ato unilateral, que independe da anuência da parte contrária. Diante disso,
homologo
o pedido de desistência do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
homologo o pedido de desistência
formulado pela parte autora/embargante.

Certificado o trânsito em julgado do acórdão de ID 14737108, devolvam-se os autos à unidade de origem, com as cautelas de praxe.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)